Tribunal: STF
Processo: HC 253045
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sandro Silva Rabelo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não acolheu a tese de cerceamento de defesa, fundada na juntada de documentos pela autoridade policial após a resposta à acusação e antes da audiência de instrução, nem a alegação de quebra de paridade de armas por não permitir à defesa a mesma juntada de documentos. 



    2. A decisão agravada considerou prejudicada a impugnação contra a segregação cautelar, em razão da superveniência de sentença condenatória com novos fundamentos. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e quebra de paridade de armas devido à juntada de documentos pela acusação antes da audiência de instrução e à negativa de juntada de documentos pela defesa. 



    4. A defesa alega que a juntada de documentos pela acusação foi feita para impedir o exercício da autodefesa e que o art. 402 do CPP não permite reabrir a instrução probatória para contraditar a prova documental. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois não houve cerceamento de defesa, já que a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre as diligências complementares, conforme o art. 402 do CPP. 



    6. Não se verificou quebra de paridade de armas, pois a juntada de documentos pela acusação não representou nulidade, sendo permitida a defesa ampla e contraditório. 



    7. A decisão de primeiro grau permitiu a juntada de declarações de testemunhas abonatórias, mas não de testemunhas de fatos, em conformidade com o rito processual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido.



    (HC 948.425, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a “nulidade absoluta da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, validada pelo TJMT, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou, no mínimo, a nova realização de todos os atos da instrução, assegurando aos acusados amplo e prévio acesso a todo o conteúdo da prova documental.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate as alegadas nulidades (eDoc 7): 



    Como visto, na decisão agravada não houve a constatação de cerceamento de defesa ou quebra de tratamento isonômico e de paridade de armas, pois, ao primeiro dos pontos, isto é, a juntada de documentos pela acusação 6 dias antes da audiência de instrução, não representou nulidade, seja diante da aplicação analógica do disposto no art. 231 do Código de Processo Civil – CPC, seja porque a orientação jurisprudencial já antes compilada na decisão impugnada, ao corpo da quais se acrescenta a abaixo, não inviabiliza a juntada tardia de transcrições, desde que se propicie amplo acesso à defesa, para que as contrarie e influencie na convicção a ser ao final alcançada na sentença.



    [...]



    Da leitura do termo de audiência – com foco na fase do exercício do direito de autodefesa – observa-se que uma vez tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas, o juízo suspendeu a audiência para oportunizar “às defesas dos réus presos a possibilidade de conversarem em salas separadas” (fl. 185) e, a seguir, “os acusados foram cientificados da denúncia contra eles apresentada, advertidos na forma do artigo 186 do Código de Processo Penal e interrogados” (fl. 187), sem que tenha havido registro de protesto para início dos interrogatórios. 



    O Juízo de primeiro grau informou que “ante a juntada dos novos relatórios, fora concedido prazo de 05 (cinco) dias para as defesas se manifestarem acerca das diligências complementares, nos termos do art.402, do CPP. Entretanto, compulsando os autos, vê-se que a defesa deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 152787262)” (fl. 324). 



    Na dicção do art. 403 do Código de Processo Penal, só se dá por encerrada a instrução “não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido”, quando então abrir-se-á para que as partes ofereceram suas alegações finais, nas quais ainda poderão vindicar a possibilidade até mesmo de reinterrogatório. 



    Portanto, da cronologia exposta nos autos e com supedâneo ainda nas informações prestadas pelas instâncias antecedentes, bem se nota a não aferição de cerceamento de defesa, já que, complementando ao acima delineado, os interrogatórios foram colhidos em 14 de março de 2024 (fls. 185/189) e somente no dia 18 do mesmo mês (fls. 197/205) a decisão de manutenção da prisão preventiva foi tomada, sem caracterizar, por isso, violação à não surpresa ou ao contraditório ou configuração de prejuízo efetivo. 



    Ao segundo dos pontos, da alegada inadmissibilidade de juntada de documentos pela defesa, oportuno reiterar que o juízo de primeiro grau deliberou naquela ocasião que “diante da juntada de novos relatórios, concedo o prazo de 05 dias às defesas para que se manifestem acerca das diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, bem como juntem aos autos as declarações das testemunhas ausentes, que serão aferidas exclusivamente como prova documental” (fl. 205). 



    Na sentença, houve a passagem na qual constou que “durante a instrução a defesa requereu, quanto às testemunhas que eventualmente não ingressassem na audiência virtual, e que tinham conhecimento de ordem fática, fosse autorizada a juntada de suas declarações com os devidos esclarecimentos, momento em que o juízo indeferiu o requesto e somente autorizou a juntada de declarações de testemunhas abonatórias” (fl. 376), o que se reputou regular, diante da necessidade de submissão da prova testemunhal, que envolva fatos e não as abonatórias, a rito e regramento próprio para a sua produção, cuja substituição depende do preenchimento das hipóteses previstas em lei, notadamente o analogicamente aplicado art. 451 do Código de Processo Civil. 



    Também a esse tema, veja-se que o Juízo de primeiro grau abriu oportunidade para que as defesas requeressem a oitiva de outras testemunhas, tanto assim o é que deferiu uma das listadas pela defesa do réu Rafael (fl. 184, o que novamente foi reaberto às defesas no detalhamento inscrito a fls. 184/185 do termo de audiência. (grifei)



     



    Cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



     



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente